Tribunal: TJES
Processo: 5020269-26.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020269-26.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITELVINA FONTES e outros

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5020269-26.2023.8.08.0048

APELANTE: ITELVINA FONTES, BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., ITELVINA FONTES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IOF. LEGALIDADE. JUROS CONTRATUAIS SOBRE VALORES RESTITUÍDOS. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas por ITELVINA FONTES e BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da Tarifa de Avaliação do Bem no valor de R$ 639,00 e determinar sua restituição em dobro. A autora pretende o reconhecimento da abusividade do seguro de proteção financeira, a revisão do IOF, a incidência dos juros remuneratórios contratuais sobre os valores restituídos e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. O banco sustenta a legalidade da tarifa de avaliação do bem e da cobrança contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem sem comprovação da efetiva prestação do serviço; (ii) estabelecer se a contratação do seguro de proteção financeira configurou venda casada; (iii) determinar se é legítima a cobrança do IOF financiado e se os valores restituídos devem ser acrescidos dos juros remuneratórios contratuais; e (iv) definir a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Tarifa de Avaliação do Bem somente é válida quando a instituição financeira comprova a efetiva prestação do serviço e a razoabilidade do valor cobrado, conforme o Tema 958 do STJ.

4.A mera previsão contratual da tarifa não afasta sua abusividade quando o banco não apresenta documento idôneo que identifique o avaliador responsável nem demonstre o serviço efetivamente realizado.

5.A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no EREsp 1.413.542/RS, aplicável às cobranças realizadas após 30.03.2021.

6.A inclusão do seguro de proteção financeira em contrato de adesão com indicação prévia da seguradora e sem prova de que o consumidor poderia recusá-lo ou escolher outra seguradora caracteriza venda casada.

7.Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme o Tema 972 do STJ.

8.O valor cobrado a título de seguro de proteção financeira deve ser restituído de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação.

9.É lícito o financiamento do IOF como operação acessória ao mútuo principal, desde que expressamente pactuado, conforme o Tema 618 do STJ.

10.A repetição do indébito não comporta a incidência dos mesmos juros remuneratórios previstos no contrato, devendo a recomposição patrimonial ocorrer mediante correção monetária e juros legais, conforme o Tema 968 do STJ.

11.O reconhecimento da abusividade de duas cobranças contratuais relevantes afasta a sucumbência mínima da instituição financeira e impõe a distribuição proporcional das custas e honorários entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso desprovido e recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem é abusiva quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço correspondente. 2. A inclusão de seguro de proteção financeira em contrato de adesão sem possibilidade real de recusa ou escolha da seguradora configura venda casada. 3. O IOF pode ser validamente financiado como operação acessória ao contrato principal. 4. A repetição do indébito não se sujeita aos juros remuneratórios pactuados no contrato, mas apenas à correção monetária e aos juros legais. 5. O reconhecimento de procedência parcial relevante dos pedidos autoriza a fixação de sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único; CC, art. 389, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 86, caput, 927, III, e 1.040; Resolução CMN nº 3.919/2010, art. 5º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção (Tema 972); STJ, REsp 1.251.331/RS, Segunda Seção (Tema 618); STJ, REsp 1.552.434/GO (Tema 968); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, AC 5006402-68.2023.8.08.0014, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 08.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer ambos os recursos de apelacao e negar provimento ao recurso doBANCO ITAUCARD S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ITELVINA FONTES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 5020269-26.2023.8.08.0048

APELANTE: ITELVINA FONTES, BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., ITELVINA FONTES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos por
ITELVINA FONTES e BANCO ITAUCARD S.A.
em face da r. sentença de ID 16594952 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação revisional de cláusulas de contrato, julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, apenas para declarar a abusividade dos valores cobrados a título de "Tarifa de Avaliação do Bem" no montante de R$639,00 (seiscentos e trinta e nove reais), determinando, por consequência, o ressarcimento em dobro dos valores, com correção monetária a contar do desembolso até a citação, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do CC, quando passará a incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
.

Em suas razões recursais (ID 16594953),
ITELVINA FONTES
aduz, em síntese,
i)
a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, sob o argumento de ocorrência de "venda casada", asseverando que não lhe foi permitida a exclusão do serviço ou a livre escolha da seguradora;
ii)
a necessidade de que os valores a serem restituídos a título de taxas administrativas ilegais reflitam o montante efetivamente pago, o que inclui a incidência dos juros remuneratórios contratuais e não apenas dos juros legais;
iii)
a incidência equivocada do IOF sobre o valor total do empréstimo, requerendo o recálculo do tributo para que recaia apenas sobre o valor do veículo e taxas legais; e
iv)
a necessidade de reforma da sentença no tocante à condenação exclusiva em honorários de sucumbência.

No recurso interposto no ID 16594954,
BANCO ITAUCARD S.A.
alega, em suma,
i)
plena legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens;
ii)
natureza facultativa da referida tarifa, asseverando que foi oportunizado à parte apelada realizar pesquisa necessária por conta própria ou aceitar serviço ofertado pela instituição financeira;
iii)
ausência de abusividade ou má-fé que fundamente condenação à repetição de indébito em dobro, defendendo que encargos contratuais estão em harmonia com regulamentação do Conselho Monetário Nacional e jurisprudência dos Tribunais Superiores;
iv)
necessidade de reforma total da sentença para julgar improcedentes pleitos iniciais, mantendo-se hígidas cláusulas contratuais livremente pactuadas.

Contrarrazões apresentadas por
ITELVINA FONTES e BANCO ITAUCARD S.A.
, nos IDs 16594961 e 16594962, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Rememoro que
ITELVINA FONTES
ajuizou a presente demanda em face de
BANCO ITAUCARD S.A.

Aduz a requerente que celebrou contrato de financiamento de veículo com a parte requerida, por meio de Cédula de Crédito Bancário, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 1.873,83 (um mil e oitocentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), resultado da taxa de juros anuais de 34,17% e CET anual de 40,95%.

Informa que o demandado inseriu no contrato cláusulas abusivas e ilegais, como Seguro Proteção Financeira, Tarifa de Avaliação de bem e Registro de Contrato. Alega ainda que os juros efetivos anuais aplicados no contrato estão acima da média do mercado.

Requer, ao final: a) a adequação da taxa de juros para o patamar máximo da taxa média do mercado, conforme divulgação do Banco Central do Brasil; b) o afastamento da capitalização anual dos juros, por não restar expressamente pactuado; c) a devolução dos valores cobrados indevidamente a título de Seguro Proteção Financeira, Tarifa de Avaliação de Bem e Registro de Contrato; d) a ilegalidade da cobrança excessiva dos juros moratórios; e) a devolução do IOF cobrado incidente sobre as taxas administrativas do contrato; e) Devolução em dobro dos valores cobrados irregularmente.

Decisão no ID 44659458 deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita e determinando a citação do requerido.

Contestação no ID 47061856. Preliminarmente, o requerido apresenta impugnação à justiça gratuita e ao valor da causa. Ao final, requer a total improcedência dos pedidos da inicial.

Réplica no ID 48991254.

Após regular trâmite processual, sobreveio a r. sentença
que, como dito alhures, reconheceu a abusividade
dos valores cobrados a título de Tarifa de Avaliação do Bem.

Foi em face da r. sentença que as partes apresentaram os recursos de apelação, os quais
conheço de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.Analisá-los-ei, por questão de ordem lógico-processual, de forma apartada, iniciando pelo inconformismo manifestado pelo consumidor,
ITELVINA FONTES,
para, em seguida, apreciar o apelo interposto pela instituição financeira,
BANCO ITAUCARD S.A.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO DO
BANCO ITAUCARD S.A.

Aduz o apelante a legalidade da cobrança da
tarifa de avaliação do bem,
eis que encontra-se expressamente prevista no contrato, e possui consonância com as normas do Conselho Monetário Nacional, especificamente, com a Resolução nº 3.919/10, em vigor desde 01/03/2011, a qual dispõe:

Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

VI - avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;

Sobre o tema, é cediço que o C. STJ possui entendimento submetido à sistemática nos recursos repetitivos (Tema 958), no seguinte sentido:

[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Conclui-se, portanto, que a incidência da tarifa em questão é admitida, desde que: (i) o serviço que justificou sua previsão seja efetivamente prestado e que (ii) não haja onerosidade excessiva.

Neste particular, tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem.

No presente caso, verifico que no contrato acostado no ID 47061876, há a cobrança do valor de R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais) relacionado a tarifa de avaliação do bem
,
contudo,
o documento apresentado na contestação (ID 47061878) sequer demonstra o valor da avaliação e do serviço a ser ressarcido a terceiro em benefício do consumidor, não constando o nome do avaliador responsável.

Desse modo, reside a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da mencionada tarifa, quando não demonstrado o serviço prestado.

Sobre a
restituição em dobro
,
entendo ser aplicável no caso, em conformidade com o entendimento sedimentado pela Corte Superior no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS.

Naquela oportunidade, o c. STJ decidiu pelo cabimento da devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, havendo a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado deve ser aplicado quando a cobrança for realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Analisando a documentação coligida aos autos, verifico que o contrato foi firmado em 18/03/2022, ou seja, em data posterior ao marco fixado pelo c. STJ,
devendo, portanto,
ser procedida a restituição em dobro
, pois posterior à modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30/03/2021).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL
. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXORBITÂNCIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1) Conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, a ação revisional de contrato bancário se submete a prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, descabendo, ademais, falar em decadência, em vista da natureza condenatória da demanda. 2) Precedente firmado pelo c. STJ assentou que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário, apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie. 3) A jurisprudência deste Sodalício tem firmado entendimento de que, via de regra, resta configurada a abusividade na cobrança de juros remuneratórios que excedam em 50% a taxa média de mercado à época da contratação. 4)
Segundo a orientação firmada pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Tal orientação jurisprudencial aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, considerando a modulação dos efeitos implementada pela Corte Superior de Justiça
. 5) Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL n.º 5006402-68.2023.8.08.0014; 4ª Câmara Cível, Relª. HELOISA CARIELLO, data 08/10/2024)

Por fim, destaco que “
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito
. Inteligência da Súmula 322/STJ
” (REsp n. 1.388.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 13/3/2017.).

Assim, deve ser mantida a sentença.

II – DO RECURSO DE APELAÇÃO DE
ITELVINA FONTES

O cerne do apelo do consumidor reside na irresignação contra a parcela da sentença que
validou a cobrança das
tarifas de seguro, cobrança de IOF,
incidência dos juros remuneratórios contratuais e condenação exclusiva em honorários de sucumbência.

A jurisprudência pátria é clara ao afastar a possibilidade de
venda casada do seguro de proteção financeira,

por tratar-se de prática abusiva, expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor:

[...]
Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC.
Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP. Sucumbência mínima do banco réu. Manutenção da condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples do seguro. (TJSP; AC 1031753-49.2023.8.26.0002; Ac. 17530046; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Maia; Julg. 30/01/2024; DJESP 05/02/2024; Pág. 2002)

[...] 3. Seguro prestamista. Por fim, no que tange à cobrança do seguro prestamista, deve-se aplicar o entendimento assentado no julgamento do tema 972 do STJ, que dispõe
ser abusiva a estipulação de seguro de proteção financeira sem alternativa ao consumidor, constituindo verdadeira venda casada, na forma do art. 39, I, do CDC. No caso dos autos, embora tenha sido inserida de forma optativa, não restou comprovado nos autos que foi dada a oportunidade de que o consumidor recusasse o seguro em questão, revelando-se, por isso, abusiva a cláusula contratual.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0062638-32.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 05/02/2024; Pág. 681)

[...]
Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.639.320/SP e do RESP nº 1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(TJMG; APCV 5018088-26.2022.8.13.0702; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 31/01/2024; DJEMG 01/02/2024)

Outro não é o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que
“
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Na ocasião, entendeu a Corte Superior que, em que pese a possibilidade da inclusão do seguro em contratos bancários, já que é um serviço financeiro, sob a ótica do direito do consumidor, a validade de sua cobrança depende não só da constatação da liberdade de opção do consumidor pela contratação ou não do serviço, como também da possibilidade de escolha da seguradora contratada.

Destaco que a tese sedimentada pelo Tribunal da Cidadania se trata de precedente normativo formalmente vinculante, consoante previsão contida no art. 927, III, do Código de Processo Civil, cuja reprodução é obrigatória em casos como o vertente, em que os fatos materiais são iguais aos do caso paradigma.

Na esteira do precedente supracitado, tem-se ainda a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RESP 1.578.553/RJ. VALIDADE DA COBRANÇA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ILEGALIDADE CONSTATADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do C. STJ é legítima a cobrança de Tarifa de Cadastro desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Hipótese em que caberia ao Autor/Apelante comprovar não se tratar de primeira contratação, ônus do qual não se desincumbiu. 2. Em relação à Tarifa de Registro de Contrato, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento, no âmbito do RESP n. 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a cobrança da referida tarifa está atrelada à prestação de um serviço, qual seja, o registro do contrato. Hipótese em que, apesar da referida previsão contratual, sua abusividade é constatada, na medida em que não demonstrada a efetiva realização do serviço, cuja previsão contratual encontra-se genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor do serviço efetivamente prestado. 3.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (RESP 1639259/SP - Tema 972). Hipótese em que em, apesar tenha sido concedida ao consumidor a liberdade de escolha em contratar ou não o seguro, não lhe foi dada a opção de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caracterizada a venda casada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0001387-30.2014.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/07/2022; DJES 31/08/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL CONTRÁRIA A ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. NULIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática foi proferida por trazer o recurso interposto pela ora agravante fundamentação em contrariedade às teses firmadas no RESP nº 1.578.553/SP e no RESP nº 1.639.259/SP. 2. No que pertine à tarifa de avaliação de bem o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 958 pelo qual seriam válidas as cobranças desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço correspondente e em valor razoável e proporcional, não abusivo, o que não restou demonstrado nos autos.
3. Da mesma forma, quanto ao seguro de proteção financeira o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 972, concluindo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. 4. No caso, vê-se que o seguro de proteção financeira foi incluído na proposta de financiamento, e por se tratar de contrato de adesão, não houve comprovação de que teria sido facultado ao consumidor a sua retirada ou escolha de outra seguradora, sendo, manifestamente ilegal a venda casada realizada
. 5. Escorreita a decisão monocrática ante a inequívoca pretensão recursal distanciada de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0017022-85.2013.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 22/02/2022; DJES 04/04/2022)

Compulsando o instrumento contratual ID 16593675, percebe-se que está incluído na avença a cláusula “B6 Discriminação dos Seguros: proteção financeira; Seguradora: ITAU SEGUROS SA”, a qual inclui de forma pré estabelecida a imposição da condição de contratação.

Nesse diapasão, ressalto que, do orçamento de operação de crédito direto ao consumidor, depreende-se que o documento foi entregue ao consumidor já preenchido eletronicamente, inclusive com a designação da seguradora contratada e o valor do seguro.

Ora, trata-se de contrato de adesão, no qual não é dado ao consumidor contratante a possibilidade de discutir o conteúdo das cláusulas contratuais, de sorte que se revela evidente a imposição abusiva das tarifas correspondentes à seguro de proteção financeira
,
não sendo assegurada a facultatividade da contratação.

Logo, aplicando-se a norma precedente retromencionada, resta clara a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença objurgada mediante o reconhecimento da ilegalidade da prática adotada pelo ITAÚ SEGUROS SA, bem como o ressarcimento do valor indevidamente pago pelo consumidor.

Passado esse ponto, rememoro que o apelante apresenta irresignação quanto à
cobrança de IOF.

Não obstante, o c. STJ, através de julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp nº. 1.251.331/RS - Tema 618), sedimentou o entendimento de que
"é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais".

Este Egrégio Tribunal vem adotando o mesmo posicionamento, conforme se depreende das ementas colacionadas a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PACTA SUNT SERVANDA POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO TARIFA DE CADASTRO E
IOF LEGALIDADE
IOF COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
É autorizado o repasse do pagamento do IOF, quando previamente estipulado e desde que não verificada abusividade no valor, e que seja por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
[...] (TJ-ES - APL: 00220217520148080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2019)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. [...] 3.
IOF. LEGALIDADE
. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMAR. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. IOF - As considerações acerca do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), impende-se destacar que a controvérsia outrora existente acerca da impossibilidade de se embuti-lo nas parcelas do financiamento bancário foi pacificada pela 2a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgamento do recurso especial nº 1.255.573, do qual foi Relatora a Exma. Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti, em que restou consignado que "
é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
". [...] 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00001915120138080047, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/06/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2016)."

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR PÚBLICO. IOF. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 618),
é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
e, na hipótese, houve expressa pactuação em relação à cobrança do IOF financiado. 2) [...] 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00210814120178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)"

Dessa forma, não verifico irregularidade na cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF.

A Apelante
Itelvina Fontes
sustenta que a restituição dos valores pagos indevidamente — no caso, a Tarifa de Avaliação do Bem declarada nula pela sentença — deve ser acrescida dos juros previstos no contrato (34,17% a.a. ou CET de 40,95% a.a.).

Argumenta, em síntese, que tais taxas foram diluídas nas prestações mensais e, portanto, sobre elas incidiram os juros remuneratórios pactuados, de modo que a devolução apenas pelo valor nominal, corrigido por juros legais, resultaria em enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, a tese carece de amparo legal e jurisprudencial. A questão central reside na distinção fundamental entre a
natureza dos juros remuneratórios
(destinados a compensar a utilização do capital alheio durante a vigência de um negócio jurídico válido) e a
natureza da repetição do indébito
(obrigação de indenizar decorrente de um ato ilícito ou cobrança indevida).

A incidência de juros remuneratórios bancários sobre valores a serem restituídos por determinação judicial representaria uma distorção dos institutos de responsabilidade civil.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o
Tema Repetitivo 968
(REsp 1.552.434/GO), pacificou o entendimento de que é
descabida a repetição do indébito com os mesmos encargos financeiros pactuados no contrato de mútuo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART . 485, V, DO CPC/73 E RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 343/STF. R
EPETIÇÃO DO INDÉBITO DE QUANTIA APROPRIADA INDEVIDAMENTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO QUANTO AO DESCABIMENTO DO USO DOS MESMOS ÍNDICES E TAXAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A Súmula n. 343 do STF deve ser afastada quando não mais sobejar, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, controvérsia sobre a questão federal suscitada" (REsp 1 .559.314/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 27/10/2015, DJe de 03/11/2015). 2 . Há muito este Sodalício orienta-se no sentido de que "Os danos a serem indenizados pela instituição financeira são aqueles decorrentes da transferência não justificada de fundos do correntista (a respectiva quantia nominal e os juros remuneratórios de um por cento ao mês) e as despesas (juros e tarifas) que em função do correspondente saldo negativo o depositante teve de suportar, mais (+) a correção monetária e os juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês na vigência do Código Civil anterior e os juros moratórios a partir da vigência do atual Código Civil na forma do respectivo art. 406" (REsp 447.431/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Segunda Seção, julgado em 28/03/2007, DJ de 16/08/2007, p . 285).
3. O Tema Repetitivo nº 968 do STJ - Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato - apenas ratificou a orientação já pacificada nesta Corte.4
. Uma vez que a coisa julgada operou-se de forma contrária ao entendimento deste Sodalício, admite-se ação rescisória por violação do art. 485, V, do CPC/73. Precedentes.5 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2126257 MG 2017/0132028-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

Nas palavras da Corte Superior, "descabe a condenação da instituição financeira a pagar juros remuneratórios na repetição de indébito", uma vez que a recomposição do patrimônio do consumidor deve ocorrer por meio da atualização monetária e dos juros de mora legais (1% ao mês).

Admitir a tese da apelante implicaria em transmutar a natureza da condenação em um novo investimento financeiro remunerado por taxas de mercado, o que extrapola os limites da função jurisdicional de restabelecer o
status quo ante
.

Portanto, em observância ao precedente vinculante do STJ e à disciplina dos juros legais estabelecida pelo Código Civil, mantenho o afastamento da incidência dos juros contratuais sobre a condenação.

Com relação aos
honorários sucumbenciais
, a reforma parcial da sentença, com o reconhecimento da ilegalidade também da cobrança do seguro de proteção financeira, impõe a readequação do ônus da sucumbência estabelecido na origem.

O juízo de primeiro grau havia reconhecido sucumbência mínima da instituição financeira. Contudo, verificado o provimento parcial do recurso interposto por ITELVINA FONTES — que logrou êxito na anulação de duas rubricas contratuais expressivas (Tarifa de Avaliação e Seguro) —, resta configurada a
sucumbência recíproca
, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Embora a apelante ITELVINA tenha sido vencida nos pleitos de limitação de juros remuneratórios, capitalização e incidência de encargos contratuais na repetição, o proveito econômico obtido com a extirpação das tarifas ilegais e determinação de restituição em dobro é relevante.

Assim, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a declaração de abusividade da Tarifa de Avaliação do Bem e respectiva restituição em dobro.
CONHEÇO
do recurso interposto por
ITELVINA FONTES
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e declarar a
ilegalidade da cobrança do Seguro de Proteção Financeira,
determinando restituição simples do valor pago, com correção monetária a contar do desembolso e juros de mora desde a citação.

READEQUO
o ônus sucumbencial para reconhecer a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 12% do valor da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme determina o art. 85, §11, do CPC, na proporção de 50% para cada, suspensa a exigibilidade quanto à autora.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso de BANCO ITAUCARD S.A, bem como para

dar
parcial provimento ao recurso de ITELVINA FONTES.